Tribunal: TJDFT
Processo: 0008599-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LEI DISTRITAL No 5.865/2017. CRIAÇÃO DE BANCO DE PRÓTESES CAPILARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO NÃO PREVISTO EM NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA VIA INJUNCIONAL.

1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a impetração do mandado de injunção exige situação de omissão legislativa que inviabilize o exercício de direito assegurado por norma constitucional de eficácia limitada.
2. No caso, não há norma constitucional dessa natureza assegurando aos usuários do SUS no âmbito do Distrito Federal o direito ao recebimento gratuito de prótese capilar, caso venham a ser infortunadamente acometidos de alopecia (perda de cabelo) decorrente de tratamento de quimioterapia ou outro problema de saúde.
3. Mandado de Injunção não conhecido.